Tribunal: STF
Processo: Pet 14047
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, distribuída por prevenção à AP 1.170/DF, em razão de Embargos de Terceiro c/c com pedido de tutela de urgência, opostos por JOSÉ CALDEIRA FILHO e IVANETE CRISTINA VALADÃO CALDEIRA.



    Foram formulados os seguintes pedidos (eDoc. 1):



    “a) determinar a distribuição do feito por dependência ao processo nº 0076392-86.2023.1.00.0000, em trâmite perante o Gabinete do Ministro Alexandre de Moraes, no STF, nos termos do art. 676 do CPC; 



    b) conceder a tutela de urgência, para determinar imediato levantamento da indisponibilidade constante sobre o imóvel matriculado sob n. 42.056 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas/MG, de propriedade dos Embargantes, cancelando-se consequentemente a AV-6/42056 e AV-7/42056; 



    c) determinar a citação do Embargado, pelo portal eletrônico, na pessoa de seu procurador, nos termos do § 3º. do art. 677 do CPC, para querendo, contestar o presente, nos termos do art. 679 do CPC, sob as penas da Lei; 



    d) julgar totalmente procedentes os presentes embargos para determinar levantamento da indisponibilidade constante sobre o imóvel matriculado sob n. 42.056 do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Patos de Minas/MG, de propriedade dos Embargantes, cancelando-se consequentemente a AV-6/42056 e AV-7/42056;



    e) condenar o Embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85 do CPC.”



    É o relatório. DECIDO.



    O sequestro/indisponibilidade do imóvel objeto destes embargos de terceiro foi averbado na matrícula nº 42.056 do imóvel rural de copropriedade de HAROLDO WILSON RODER (AP 1170), condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado); 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, em razão de ter sido uma das executoras materiais dos atentados aos edifícios-sedes dos Poderes da República durante os atos antidemocráticos de 8/1/2023. 



    JOSÉ CALDEIRA FILHO e IVANETE CRISTINA VALADÃO CALDEIRA aduzem, em síntese, que:



     “são legítimos proprietários do imóvel matriculado sob nº 42.056, no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Patos de Minas - MG 



    (...) 



    A totalidade do imóvel descrito foi adquirido pelos Embargantes de Haroldo Wilson Roder, Silvana Aparecida Carrara, Vanir Roder e Jurandir Pedro Roder. na data de 22.10.2014



     (...) 



    A escritura até o momento não havia sido registrada, pois, pendia de georreferenciamento da área em atendimento as exigências do Cartório de Registro de Imóveis, exigência que foi cumprida, (...), cujo ato registral foi obstaculizado em razão de constar averbação de indisponibilidade do bem decorrente de ação ajuizada pelo MPF em face de Haroldo Wilson Roder, que foi um dos coproprietários que vendeu o imóvel aos Embargantes em 2014 ”.



    Neste caso, os documentos anexados não são suficientes para comprovar a transferência da propriedade do bem e nem mesmo o efetivo exercício da posse para fins dos art. 674 do Código de Processo Civil:



     



    Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.



    § 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.



    Foram anexados os seguintes documentos: (i) o registro do imóvel em nome dos proprietários Haroldo Wilson Roder e Vanir Roder, com averbações de indisponibilidade oriundas do TRF 1ª Região, CNJ e STF, nas datas de 26/5/2023, 16/5/2024 e 10/6/2024, respectivamente (eDoc. 4); (ii) escrituras públicas de compra e venda do imóvel (eDocs. 5/6); (iii) certidão de 6/2/2018 que atesta encontrar-se o bem, de propriedade de Haroldo Wilson Roder e outros, no município de Patos de Minas/MG (eDoc. 7) (iv) certidão de 21/10/2024 sobre o imóvel de propriedade de Haroldo Wilson Roder achar-se gravado com indisponibilidade (eDoc. 8); (v) Termo de Responsabilidade Técnica que indica a realização de medição de terra (georreferenciamento) de imóvel de propriedade de Haroldo Wilson Roder, serviço contratado pelo embargante (eDoc. 9) (vi) certidão que os embargantes conferem poderes a procurador sobre o imóvel matrícula n. 42.056 (eDoc. 10); (vii) Memorial Descritivo do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento que indica ser o embargante o proprietário do imóvel em espécie (eDocs. 11-13); e (viii) petição do embargante, em 14/10/2024, endereçada ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Patos de Minas/MG para a averbação do georreferenciamento realizado no bem (eDoc. 14). 



    Não há, porém, comprovação da efetiva transferência da propriedade sobre os bens, uma vez que esta apenas ocorre com o registro do título translativo da propriedade no Registro de Imóveis, conforme art. 1.245 do Código Civil:



    Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.



    § 1 o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.



    Também não há pagamento de impostos sobre a propriedade do bem ou provas outras que indiquem o efetivo exercício da posse.



    Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (fls. 19): 



    “Na espécie, a indisponibilidade foi averbada na matrícula n. 42.056 do imóvel rural de copropriedade de Haroldo Wilson Roder, condenado nos autos da AP n. 1.170/DF em razão de sua participação como executor material nos atos antidemocráticos de 8.1.20231 .



    Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Poderá opor embargos, conforme dispõe o § 1º do dispositivo, o “terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.



    A escritura pública de compra e venda apresentada pelos embargantes, todavia, não basta para comprovar a transferência da propriedade do bem.



    A efetiva transferência da propriedade apenas ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, sem o qual “o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. É o que dispõe o art. 1.245 do Código Civil:



    (...)



    Os demais documentos apresentados pelos embargantes tampouco demonstram a ocupação e uso do imóvel ao longo do tempo, e não atestam o efetivo exercício possessório. 



    O direito alegado por José Caldeira Filho e Ivanete Cristina Valadão Caldeira sobre o imóvel em questão, portanto, não restou comprovado. 



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pelos embargantes.”



    Diante da ausência de provas da transferência da propriedade do bem ou do efetivo exercício da posse, merecem ser rejeitados os presentes embargos de terceiro. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os embargos de terceiro opostos por JOSE CALDEIRA FILHO e IVANETE CRISTINA VALADAO CALDEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente